Tribunal: TJES
Processo: 5001258-44.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-44.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA MARILENA DELARMELINA FONSECA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidor para declarar a inexistência de débito relativo a cartão de crédito consignado, condenar à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A instituição financeira sustenta a validade da contratação, apresentando termo de adesão assinado. A consumidora, por sua vez, alega que pretendia contratar empréstimo consignado convencional e foi induzida a erro, jamais tendo utilizado o cartão plástico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento (erro substancial) na contratação de cartão de crédito consignado, em detrimento de empréstimo consignado, decorrente de falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, III, impõe o dever de informação clara e adequada. A contratação de cartão de crédito consignado apenas para a realização de saque (transferência de numerário), sem qualquer utilização do cartão para compras por longo período, evidencia que o consumidor foi induzido a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado com margem consignável.

5. No caso concreto, as faturas demonstram ausência de movimentação financeira típica de cartão de crédito por mais de quatro anos, constando apenas encargos e descontos em folha. Tal cenário foge à razoabilidade e demonstra violação aos deveres de lealdade e transparência, expressões da boa-fé objetiva.

6. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de valor mínimo (um salário-mínimo), verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se suficiente para compensar a vítima e desestimular o ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor almeja empréstimo convencional e não utiliza o cartão para compras, configura falha no dever de informação e erro substancial, ensejando a declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais quando houver descontos em verba alimentar".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 85, § 11º.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5011057-29.2022.8.08.0011, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 19.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 048170241136, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A. contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação contratual e débito, repetição do indébito e danos morais” ajuizada por MARIA MARILENA DELARMELINA FONSECA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito relativo ao cartão de crédito consignado, condenar à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razões de id. 17582230, o recorrente aduz, em síntese, (i) a regularidade da contratação, afirmando que a autora celebrou livremente o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC); (ii) que houve a efetiva disponibilização do crédito via Transferência Eletrônica Disponível (TED) na conta de titularidade da apelada, comprovando o proveito econômico; (iii) a ausência de vício de consentimento, o cumprimento do dever de informação, a legalidade dos descontos e a inexistência de danos morais ou materiais passíveis de indenização ou repetição

Contrarrazões no id. 17582785.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001258-44.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA MARILENA DELARMELINA FONSECA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação contratual e débito, repetição do indébito e danos morais” ajuizada por
MARIA MARILENA DELARMELINA FONSECA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito relativo ao cartão de crédito consignado, condenar à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Ao cotejar os autos compreendo que a controvérsia cinge em perquirir se as cobranças efetivadas – RMC, no benefício previdenciário da autora a partir de contrato de cartão de crédito consignado foram por ela contratadas.

Para tanto, deve-se perquirir a existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pela autora, de um cartão de crédito consignado (em vez de um empréstimo consignado, como ela alegava ser seu desejo), devido à falha no dever de informação por parte do apelante.

Pelo que denoto do contrato entabulado entre as partes litigantes, o cartão de crédito contratado pela apelada trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado parcialmente na folha de pagamento do contratante.

Nesta senda, vejo que o contrato foi expressamente denominado como “
Termo de Adesão
Cartão de Crédito
Consignado emitido pelo Banco BMG S.A

e
a autorização para desconto em folha de pagament
o”
(id. 17582212).

Por outro lado, a apelada alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito consignado, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram disponibilizadas e transferidas pela autora, conforme se verifica no id. 17582214, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito. Ademais, o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos (id. 17582213).

Por sinal, compulsando as faturas colacionadas pelo banco apelante, é possível verificar que não houve movimentação financeira no período compreendido entre 10/09/2019 até 10/12/2023 (id. 17582213). Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.

Ora, dentre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no inc. III do art. 6º:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

[...]

III
–
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Neste contexto, admitir que a apelada realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente se considerado que os descontos nos valores comprovados no id. 17582202.

Assim, vejo que a apelada foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. No mesmo sentido é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, inclusive em processos de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos; 2. Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. Precedentes deste e. TJES; [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5011057-29.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 19/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 048170241136, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 04/04/2022, DJES 11/04/2022).

Ante o exposto, a declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelada é medida que se impõe, devendo o banco apelante repetir os valores descontados indevidamente.

Quanto aos danos morais, entendo que uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

A título de honorários recursais (art. 85, § 11º, do CPC), majoro a verba fixada em primeiro grau para 16% (dezesseis por cento) do sobre o valor da condenação.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)